Tribunal: STF
Processo: RE 81606
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-26
Data de publicação: 1975-09-26

Ementa:
- DENÚNCIA DE CONTRATO. PARA QUE SEJA EFICAZ É NECESSÁRIO QUE AQUELE QUE A INVOCA PROVE TER ELA CHEGADO AO DESTINATÁRIO. ESSE REQUISITO NÃO É PREENCHIDO QUANDO A ENTREGA SE FAZ EM ENDERECO COMERCIAL A PESSOA DE QUE NÃO SE COMPROVA A EXISTÊNCIA DE QUALQUER VINCULAÇÃO COM O DESTINATÁRIO DA DECLARAÇÃO DE VONTADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.